Tribunal: TJDFT
Processo: 0719379-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge da peça recursal, o objeto deste agravo, encaminhado a essa Relatoria em caráter de eventualidade, cinge-se precipuamente à reforma da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer manejada pelo agravado – A. A. dos S. B., menor impúbere, devidamente representado por sua genitora – em desfavor da agravante – Inspetoria São João Bosco –, indeferira o pedido de produção da prova oral que postulara, pois entendera o eminente juiz da causa desnecessária a diligência, assinalando que o acervo probatório produzido já é suficiente para a elucidação dos fatos controversos. Sob essa realidade, não se divisa situação apta a legitimar que haja exame do pretendido pela relatoria eventual, pois competente para a apreciação de medidas de urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Diante dessas apreensões, não encartando o agravo pretensão passível de ser examinada legitimamente no ambiente da Relatoria Eventual, porquanto versa a decisão sob reexame sobre matéria impassível de irradiar efeitos irreversíveis ou danos irreparáveis ou de difícil reparação, pois dispõe exclusivamente sobre questão processual, deixo de proceder o juízo de admissibilidade do recurso e apreciar o pedido de liminar formulado. Proceda-se, pois, à conclusão do agravo à sua eminente relatora, oportunamente, porquanto juíza natural da causa, oportunamente. I. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator Eventual